Tribunal: TJMT
Processo: 1007349-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007349-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), NAIR JOCHEM FERREIRA - CPF: 896.237.971-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007349-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: NAIR JOCHEM FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS -
DESCONTO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –

COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.

Não há interesse recursal se as razões do pedido não destoam dos fundamentos do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007349-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: NAIR JOCHEM FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007349-59.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar
a intimação da requerida para que se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), por desconto, limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo de eventual devolução em dobro de valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 297, CPC
.

O agravante alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para autorizar a concessão da medida.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende que o prazo para o cumprimento é exíguo, o valor é excessivo e há necessidade de se estabelecer um limite máximo para evitar o enriquecimento ilícito.

Efeito suspensivo indeferido (ID 39426993).

Contraminuta no ID 43471487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007349-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: NAIR JOCHEM FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou o feito sob a alegação de que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário referentes a supostos contratos de empréstimo pessoal, os quais não teria celebrado.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A plausibilidade do direito está demonstrada no fato de a autora afirmar que não realizou os contratos e nem recebeu o dinheiro, bem como porque os abatimentos realmente têm ocorrido conforme ela descreve.

Por outro lado, apesar de o agravante arguir a legalidade das deduções, não juntou nenhum documento que comprove a contratação, ou a disponibilização do valor, o que não pode ser presumido.

O perigo de dano é evidente, pois os descontos prosseguirão, o que implicará
em redução injustificada da aposentadoria, que, além do mais, tem natureza alimentar.

Depois, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da pactuação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os descontos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ASTREINTE FIXADA – RECURSO PROVIDO.

Se a autora afirma não reconhecer o empréstimo consignado, descontado do seu benefício previdenciário, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).
(TJMT - AI 1008535-25.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 - ASTREINTE - QUANTIA RAZOÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como o perigo da demora, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela.

Correta a decisão que aplica multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4o, do CPC), devendo ser mantido o valor fixado quando não mostrar-se excessivo.
(AI 93402/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Pede também que seja afastada a multa diária ou, alternativamente, reduzida, bem como sua limitação.

A finalidade dessa cominação é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque,
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
(REsp 1354913/TO).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)
(AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Dessa maneira, os R$ 100,00 por dia definidos no
decisum
são apropriados para o caso e não comportam redução.

No tocante à limitação, não há interesse recursal, visto que já fixada no
decisum
em R$ 10.000,00.

Por fim, o agravante assinala que o prazo concedido para atender à determinação é exíguo, e entende que seria necessário mais tempo para repassar o requerimento à empresa responsável pelos descontos. Acrescenta que, quando citado, o abatimento do mês de março já havia sido lançado.

No entanto, não trouxe nenhuma prova dessas afirmações.

Posto isso,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020